Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751494-82.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS LTDA APELADO: VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por VERA LÚCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ e ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA contra a sentença de ID 67707802. Na origem (ID 67707570), VERA LÚCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ ajuizou ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade em conta de participação c/c apuração de haveres em desfavor de ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. Narrou que adquiriu, de terceiro, o CNPJ de pessoa jurídica em 2017, para atuação em licitações públicas de terceirização de serviços. Mencionou que, em 2019, conheceu Carlos Alberto e com ele compôs a sociedade com divisão do capital social, respectivamente, em 60% e 40%, ficando ele responsável por atribuir seu nome à empresa, em razão de ela não poder fazê-lo naquela época. Disse que a atividade empresarial estava estruturada e estabelecida em seu endereço residencial, e que Carlos Alberto aceitou as condições que lhe foram por ela estabelecidas para seu ingresso na sociedade, que ocorreu sem contribuição financeira alguma. Afirmou que adquiriu veículo em nome da empresa com a concordância de Carlos Alberto, mediante financiamento, em que pagou a entrada e as parcelas eram quitadas pela empresa e posteriormente descontas de seu pró-labore. Alegou que aceitou a proposta de Carlos Alberto de divisão do capital social em 50% para cada com o compromisso de que ele pagasse dívidas da sociedade, com a criação da pessoa jurídica ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA (Grupo Andromeda), em que ela figurava como sócia participante, e ele sócio ostensivo. Disse que o fizera por causa das dificuldades financeiras causadas pela pandemia. Afirmou que posteriormente com a celebração de contratos de maior valor com alguns órgãos públicos, pagou todo o valor desembolsado por Calos Alberto com acréscimo de juros, mediante depósito na conta bancária da advogada Dra. Marcela, que era namorada dele. Argumentou que administrativa informalmente a sociedade e que Carlos Alberto não se envolvia com a gestão da empresa, e que, depois, com o engajamento dele na participação da administração, conflitos surgiram, inclusive pela recusa de Carlos Alberto ao ingresso de terceira pessoa na sociedade, e a respeito de pagamentos realizados. Sustentou que esses acontecimentos levaram Carlos Alberto a excluí-la da sociedade em 07/09/2023, retirando-lhe o acesso ao sistema da empresa e ao e-mail e contas bancárias. Ressaltou que o requerido não aceitou a proposta de aquisição de suas cotas ou de vender-lhe as dele. Destacou que parte dos bens da sociedade são de sua titularidade pessoal. Defendeu a dissolução da sociedade em conta de participação e a apuração de haveres, com a consideração do potencial de crescimento da atividade. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para distribuição do lucro na proporção de 50% (cinquenta por cento) que lhe cabe como sócia participante mediante depósito em juízo. Pediu, ao final, a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos de reconhecimento e dissolução da sociedade na proporção de 50% das cotas de sua titularidade; de declaração de que o patrimônio do sócio ostensivo se confunde com o da sociedade e de apuração de haveres mediante elaboração de balanço econômico de determinação a contar de outubro de 2023, e condenação ao pagamento dos lucros e dividendos não distribuídos em setembro de 2023. A tutela de urgência foi indeferida (ID 67707695). Oferecidas contestação e reconvenção com requerimento de concessão da justiça gratuita (ID 67707704), o juiz indeferiu de plano a reconvenção (ID 67707750). A réplica foi apresentada (ID 67707777). As partes não atenderam à determinação de especificação de provas, e os autos foram conclusos (IDs 67707776, 67707778 e 67707782). Na sentença (ID 67707802), o processo foi resolvido com apreciação do mérito, ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecimento da existência de sociedade de fato com a retirada da autora em setembro de 2023, determinando a apuração de haveres naquela época com base em balanço de determinação em liquidação de sentença. Determinou a busca e apreensão do veículo placa PBI 3599 no endereço da autora, para devolução do bem à sociedade. O magistrado entendeu que existiu entre os sócios sociedade de fato, e não em conta de participação, cada um deles titular de 50% (cinquenta por cento) das cotas do capital social, tendo ambos reunidos capital e trabalho, e compartilhado a gestão e os lucros da empresa. Considerou que a dissolução parcial da sociedade ocorreu de fato em setembro de 2023, com a exclusão da autora, e que não há indenização de valores investidos na sociedade pelos sócios. Além disso, entendeu que o veículo que se encontra com a autora pertence à sociedade, e que ela lhe deve restituí-lo. Condenou as partes ao pagamento das custas na proporção do capital social, mas não de honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido. Inconformadas, as partes recorrem. A autora, em razões recursais (ID 67707803), sustenta que adquiriu o veículo, embora o fizera em nome da sociedade, e que o bem lhe pertence exclusivamente, tendo direito de que seja transferido para seu nome, inclusive para que continue a pagar as parcelas do financiamento. Defende a manutenção da posse do bem, argumentando que poderá consistir no único ressarcimento que obterá com sua exclusão da sociedade. Requer o deferimento da justiça gratuita. Pede que a apelação seja conhecida e provida, para que a sentença seja parcialmente reformada, a fim de que mantenha o automóvel. O recolhimento do preparo não foi comprovado, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A sociedade requerida, em razões recursais (ID 67707804), alega que a apuração de haveres deve ocorrer com base no real valor patrimonial apurado em balanço de determinação previsto no artigo 1.031 do Código Civil e nos artigos 604 e 606 do Código de Processo Civil, especialmente levantado relativo à data da resolução da sociedade em relação ao sócio excluído. Argumenta que Carlos arcou com todas as despesas comuns da sociedade, inclusive a aquisição do CNPJ noticiada pela autora, sendo que ele foi efetivamente o único investidor e seguiu as orientações da autora no tocante à contratação de empréstimos para fomentar a atividade empresarial. Afirma que contratos celebrados pela sociedade por orientação da autora lhe causaram prejuízo. Assevera que o aumento do capital social para R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) ocorreu sem que a autora integralizasse sua parcela. Diz que o valor do capital social não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica, que será objeto de apuração para indenização. Defende que a realidade da empresa, e do patrimônio existente em setembro de 2023, não pode ser ignorada, a qual, segundo documento elaborado por contador, evidencia a existência de prejuízo e apenas de dívidas no montante de R$ 510.481,16 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) para serem partilhadas. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, a antecipação da tutela recursal para determinação da busca e apreensão do veículo, que deverá ficar em seu poder até o encerramento do processo, e o provimento do recurso, para que a apuração de haveres seja realizada com base no patrimônio líquido em setembro de 2023, reconhecendo que existem apenas dívidas para serem partilhadas. O recolhimento do preparo não foi comprovado, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu os requerimentos de deferimento da justiça gratuita formulados pelas partes e concedeu-lhes o prazo de cinco dias úteis para a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena não serem os recursos conhecidos com fundamento na deserção, consoante a decisão de ID 67749779, que foi disponibilizada no DJe de 21/01/2025, segundo a certidão de ID 67929906. A requerida comprovou o pagamento do preparo, consoante a certidão e petição com documentos de IDs 68143655, 68124250 e 68144186 a 68144188, juntadas em 29/01/2025. A autora deixou transcorrer o prazo fixado na decisão de ID 67749779 sem comprovar o pagamento do preparo, consoante a certidão de ID 68165980. Posteriormente, juntou a guia e o comprovante de pagamento nos IDs 68284358 e 68284358. Esta relatoria entendeu ocorrida a deserção, e não conheceu da apelação interposta pela requerente (ID 68404058), sem que ela interpusesse recurso no prazo legal (ID 69371490). A ré, na petição de ID 68167652, instruída com os documentos de IDs 68167976 a 68167982, requereu a busca e apreensão do veículo placa PBI3599, que se encontra na posse da autora. Esta relatoria indeferiu o pleito, tendo em vista que caracteriza medida satisfativa que deve ser objeto de cumprimento de sentença (ID 68404058). A ré não interpôs recurso (ID 68437215). Em contrarrazões à apelação da ré (ID 67707830), a autora pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela ausência de interesse recursal. Segundo o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, (O) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Como o interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se torna requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, Araken de Assis[2] destaca que o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. A apelação será conhecida se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da sentença recorrida, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[3], ao discorrerem a respeito do interesse recursal, ensinam que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: 21. Requisitos de admissibilidade: interesse em recorrer. Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido do processo. Assim, ainda que tenha se saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer. Se pediu 100 e obteve 80, ganhou a demanda parcialmente, pois não obteve tudo (100) o que poderia ter obtido do processo. Pode recorrer pretendendo os 20 restantes. Não há interesse recursal quando o recorrido puder, por meio mais rápido e mais fácil (contrarrazões de apelação), obter o 2116 resultado que pretende (a inadmissibilidade do recurso da parte contrária) (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 300). Não haverá interesse em recorrer se o recorrente impugnar tão somente o fundamento da decisão, pois o recurso deve atacar o dispositivo do ato judicial recorrido (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 303-304; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17 , n. 167, p. 299/303). Exceção a essa regra se verifica quando o fundamento é causa determinante do resultado da demanda, como, por exemplo, a improcedência do pedido deduzido em ACP que, se ocorrer por deficiência de prova, não será a sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada, podendo ensejar a repropositura da ação (LACP 16). Consideradas as assertivas da ré, na apelação, ela persegue o recebimento da apelação no duplo efeito, o que se mostra incompatível com o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a busca e apreensão do automóvel que lhe pertence e que se encontra na posse da autora. Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal, demonstrando que o interesse é o de satisfação da sentença, a ser perseguido no procedimento do cumprimento, ainda que provisoriamente. O sobrestamento dos efeitos da sentença impedirá a deflagração do procedimento satisfativo, o que se contrapõe ao interesse da requerida manifestado no recurso, e em várias petições incidentalmente nos autos. Por isso, não diviso interesse no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. O pleito de realização de balanço de determinação é inútil, pois, na sentença, a apuração de haveres foi determinada para ser realizada, na liquidação, com base nesse documento, que será obtido na produção da perícia contábil: A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres da autora deverá ser realizada mediante pedido específico, observada a data da dissolução parcial da sociedade. Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. O valor patrimonial das cotas será determinado com base na avaliação dos bens e dívidas, e será feito em contraditório na liquidação, como determinado na sentença, e não impugnado pela ré na apelação, de sorte que ela não interesse recursal para impugnar aquilo que já ficou resolvido no julgamento da lide, pois nenhuma melhoria obterá. Colaciono o seguinte precedente deste Tribunal em que não se conheceu da apelação com fundamento na falta de interesse recursal por ausência de utilidade na postulação, na apelação, de questão já decidida na sentença: (...) 1. Deve ser reconhecida de ofício a inadmissão do recurso quanto ao pedido expresso de aplicação do CDC, por ausência de interesse recursal, se com o seu acolhimento os apelantes não terão qualquer vantagem (utilidade), visto que tal ponto já foi deferido na sentença recorrida.(...) 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1845792, 0707348-81.2022.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) A sentença, portanto, mantém-se hígida e suas disposições contemplam integralmente as alegações da autora na apelação, não se divisando que ela tenha interesse recursal para deduzir a impugnação expressada no recurso. A ausência de interesse recursal consiste em vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do parágrafo único artigo 932, ambos do Código de Processo Civil. Suscito-o de ofício, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a falta de interesse recursal. Não majorarei os honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que, na sentença, não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. [2] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos/ Araken de Assis. – 9. Ed. ver. atual. e ampl. – São Páulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 201. [3] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Págs. 2.116-2.117. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 18:09:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora